Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1016331-62.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar estadual n. 126, de 11 de julho de 2003, de iniciativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que unificou o sistema previdenciário do Poder Executivo desta unidade federativa e deu outras providências, em virtude de suposta ofensa aos arts. 3o, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por, supostamente, contrariar entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, o requerente, que o citado dispositivo legal padece de vício porque “prevê que, dentre os vinculados ao Regime Próprio Previdenciário de Previdência Social do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estão incluídos os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, ou seja, agentes não remunerados pelos cofres públicos, em afronta ao artigo 40 da Constituição Federal”, motivo pelo qual não pode ser convalidado.
Destaca, outrossim, que o dever de respeito às normas constitucionais encontra-se preconizado nos arts. 3o, I, 10, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sobretudo por estabelecer que o servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Carta da República do Brasil.
Com base nesses fundamentos, postula a declaração da inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei Complementar estadual n. 126, de 11 de julho de 2003, com a preservação dos direitos daqueles notários, registradores, escreventes e auxiliares que se encontravam aposentados ou que já reunissem os requisitos para aposentadoria na data da publicação dos acórdãos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.639 e 4.641 do Supremo Tribunal Federal, qual seja, 09 de abril de 2015.
Diante da ausência de pedido liminar, determino a requisição de informações da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio de seu procurador, nos termos do art. 172, caput, do Regimento Interno do TJMT, bem como a notificação do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, para defesa do texto impugnado, conforme determina o art. 125, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos preconizados do art. 6o da Lei n. 9.868/99 c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.
(documento assinado digitalmente)